Tribunal: TJSP
Processo: 2131429-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação inibitória (contrafação de patente). Decisão que rejeitou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. Inconformismo. Acolhimento. Elementos de convicção que evidenciam a impossibilidade do agravante em arcar com os custos do processo, neste momento processual, de forma que subsiste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ex vi do § 3o, art.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação inibitória (contrafação de patente). Decisão que rejeitou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. Inconformismo. Acolhimento. Elementos de convicção que evidenciam a impossibilidade do agravante em arcar com os custos do processo, neste momento processual, de forma que subsiste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ex vi do § 3o, art. 99, do CPC. Possibilidade de impugnação futura à gratuidade, com fulcro no art. 100, caput, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.